Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716187-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G G COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: IMOBILIARIA A.T. LTDA, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, considerando a informação de ID 37738635 sobre a desistência no feito principal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, DF, 27 de julho de 2022 12:30:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador